Tribunal: TJDFT
Processo: 0723162-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INDULTO. DECRETO 11.302/22. REQUISITOS. AUSENTES. PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. CÔMPUTO DA CAUSA DE AUMENTO.
1. Trata-se de Agravo em Execução Penal contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto, porquanto não observado o requisito previsto no art. 5o do Decreto n. 11.302/2022.
2. Não obstante a pena concretamente estabelecida tenha sido inferior a cinco anos, a redação do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 faz expressa menção à pena máxima em abstrato. 2.1. O dispositivo em destaque deve receber interpretação literal, pois desafia, no caso concreto, a execução de condenação transitada em julgado.
3. Presentes quaisquer causas de aumento ou diminuição, o cálculo para fixação da pena máxima em abstrato deve considerá-las – estas, na fração redutora mínima; aquelas, no patamar de incremento máximo. 3.1. A pena abstratamente cominada para o crime previsto no art. 1o, inciso II, da Lei n. 8.137/90 varia de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. Já a causa de aumento prevista no art. 12 prevê recrudescimento da reprimenda de um terço até metade. Como consequência, o crime praticado pelo recorrente tem como pena máxima 7 (sete) anos e 6 (seis) meses – acima do limite normativo
4. Emerge razoável vedar a concessão de benefício àqueles indivíduos que, embora tenham praticado delitos cuja pena máxima não ultrapassa o limite de cinco anos, atuaram em determinadas circunstâncias – ou causaram resultados – de especial reprovação, atraindo a incidência de majorantes. Entender de modo diverso implicaria nefasta violação ao princípio da isonomia, tratando de modo igual (com a concessão do benefício) situações de gravidades distintas.
5. Recurso conhecido e desprovido.